Tribunal: TJSP
Processo: 1007805-37.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo do autor – II - Deferimento do benefício da assistência judiciária ao autor, pessoa física, em sede de agravo de instrumento, desta relatoria – Réu que, em sede de contestação, apresentou impugnação, sem trazer, aos

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA - CONCESSÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO – I – Sentença de extinção, sem julgamento de mérito – Apelo do autor – II - Deferimento do benefício da assistência judiciária ao autor, pessoa física, em sede de agravo de instrumento, desta relatoria – Réu que, em sede de contestação, apresentou impugnação, sem trazer, aos autos, novos elementos e documentos capazes de justificar a revogação da benesse – Benefício revogado, pelo juízo "a quo" – Em face do decidido em sede de agravo de instrumento, e ausente a juntada de elementos, pelo réu, capazes de infirmar a necessidade da benesse, mantém-se o benefício anteriormente concedido – Apelo provido".

"LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – NÚMERO ELEVADO DE DEMANDAS – Número significativo de demandas eventualmente ajuizadas pelo procurador do autor em face do réu, por si só, não configura suposta infração disciplinar – Inicial instruída com instrumento de procuração e documentos, nos autos, que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes - Se alguma infração ética houve na captação de cliente, o caso poderá ser levado, aos órgãos competentes, pelo próprio réu – Extinção, sem julgamento de mérito, afastada – Decisão anulada - Necessário o regular prosseguimento do feito na instância de origem – Apelo provido".